Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. DESPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar recentemente o Tema Repetitivo 986, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
2. O STJ aplicou a técnica de modulação temporal dos efeitos da decisão em favor dos consumidores que, até 27/03/2017 – data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1163020/RS –, tenham sido beneficiados por decisões provisórias, desde que elas estejam vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
3. A modulação determinada pelo STJ não beneficia as autoras/apelantes, uma vez que a presente demanda somente foi ajuizada em 12/04/2018. Ademais, não houve concessão de tutela de urgência ou evidência.
4. A existência de hierarquia jurisdicional impede que este Tribunal revise ou o afaste decisão do STJ. Cabe ao tribunal apenas acatar a determinação da instância superior sobre a modulação nos moldes consignados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.